Tribunal: TJBA
Processo: 0000609-62.2018.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000609-62.2018.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE TEIXEIRA SA, SAMUEL ALEFE SILVA OLIVEIRA, YURI RANYELLE SOUSA CASTRO SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO ESTADO DA BAHIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - DEFENSOR DATIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA A AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL REJEITADA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA BEM COMO DE SUBSEÇÃO DA OAB NA COMARCA – EXCESSIVIDADE DO VALOR ARBITRADO TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO E QUE FOI RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ANTES DO INÍCIO DA AUNDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – VALOR REDUZIDO UTILIZANDO-SE COMO PARÂMETRO A TABELA ESPECÍFICA DE HONORÁRIOS REFERENTA A DEFENSOR DATIVO DE MINAS GERAIS - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

I – CASO EM EXAME

1 - O Estado da Bahia interpôs o presente recurso em irresignação aos termos da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 3500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de honorários advocatícios, arbitrados em favor do Defensor Dativo nomeado pelo Juízo criminal.

II – Questão em discussão

2 – Preliminar de nulidade sob imputação de ofensa à ampla defesa e ao devido processo legal, tendo em vista que não fez parte da relação processual e, assim, não teve oportunidade de se defender.

3 – Criação do Grupo Especializado para exercício no Tribunal do Júri e, assim, deveria ser oficiado o referido Órgão “para atuar no Plenário do Júri”.

4 – Alegação de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ, que prevê a ausência da obrigatoriedade de observância da tabela da OAB, tendo alguns Estados da Federação adotado tabelas de honorários de advogados dativos, produzidas a partir de acordos entre Poder Público, Defensoria Pública e a OAB, com valores mais razoáveis para indenizar aqueles que aceitam esse munus, além de exigir deles prévio cadastramento e realização de rodízio na nomeação.

5 – O apelante sustenta que o magistrado não poderia nomear Defensor Dativo, cuja indicação caberia, sucessivamente, à Defensoria Pública e à Seção ou Subseção da OAB.

6 - Além disso, assevera que o defensor nomeado pelo juiz deve, necessariamente, utilizar-se da via ordinária, na esfera cível, para constituir eventual crédito contra a Fazenda Pública.

III – Razões de decidir

7 - A preliminar de nulidade deve ser afastada, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o Estado não se constitui terceiro estranho à lide, logo a condenação não viola a ampla defesa e o devido processo legal.

8 - No mérito, convém registrar que o caso dos autos não envolve crime doloso contra a vida, não podendo-se cogitar da alegada atuação do Grupo Especializado para defesa no Tribunal do Júri.

9 – A Lei 8906/94, art. 22, § 1º, não deixa qualquer dúvida acerca da obrigação de o Estado assumir o pagamento dos honorários do Defensor Dativo, em locais onde não exista a prestação do serviço de assistência judiciária pela Defensoria Pública, podendo o magistrado arbitrar seu valor, com base na Tabela de Honorários da OAB, ou outras tabelas de honorários já adotadas em outros Estados produzidas a partir de acordos entre Poder Público, Defensoria Pública e a OAB, pois nada obstante sua utilização não seja obrigatória, como consignado no Tema Repetitivo 984 do STJ, nada impede que sejam empregadas como parâmetro, notadamente considerando que na Bahia não existem as mencionadas tabelas de honorários já adotadas em outros Estados.

10 - Quanto à indicação do Defensor Dativo, o art. 5º, § 1º, da Lei n. 1.060/50 prevê que será nomeado pelo juiz da causa nas localidades em que não exista serviço prestado pela Defensoria Pública ou subseções da Ordem dos Advogados, como é a hipótese dos autos.

11 – Nos termos do Tema Repetitivo nº 984, a utilização da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção da Bahia, não é obrigatória, e tendo em vista que deve-se levar em consideração também as peculiaridades do caso concreto, notadamente em face da ausência de complexidade na hipótese dos autos que envolve lesão corporal e vias de fato, além de ter sido reconhecido a existência de prescrição antes mesmo da colheita de provas em audiência de instrução, conclui-se que o valor arbitrado é excessivo e, assim, deve ser reformado para um montante mais adequado, ora reduzido para o valor de R$1.621,70 (um mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos), correspondente ao montante previsto na tabela específica de honorários adotada no Estado de Minas Gerais para Advogados Dativos, ora utilizada como parâmetro.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

AP. 0000105-85.2020.8.05.0187 – PARAMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000609-62.2018.8.05.0187, da Comarca de PARAMIRIM, sendo Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelados
CHARLES FABIANO SOUZA SILVA e
SAMUEL ALEFE SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e dar provimento parcial à presente Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator